Tribunal: TJBA
Processo: 0000181-57.2020.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000181-57.2020.8.05.0172

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:

LUCAS SILVA MATOS

Advogados:
Bruno
T
eixeira
B
ahia – OAB/BA15.623-A
e Clicia
S
andra de
O
liveira
R
ibeiro – OAB/BA 30.904-A

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça:
Gilberto Ribeiro de Campos

Procuradora de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Assunto: Homicídio Qualificado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO FÚTIL
(
ARTIGO
121, § 2º INCISO II,

DO CÓDIGO PENAL
)
.
RÉU CONDENADO A PENA DE
14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.

1. PLEITO PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO E REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. SUSCITADA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS EM RELAÇÃO À PROVA DOS AUTOS.
IMPROVIMENTO
. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS A PARTIR DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS
AUTOS
.
2.
PLEITO PELO
AFASTAMENTO DA
CIRCUNSTÂNCIA
AGRAVANTE
PREVISTA NO ART
IGO
61, II,
ALÍNEA G
(COM
ABUSO DE PODER OU VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE A CARGO, OFÍCIO, MINISTÉRIO OU PROFISSÃO)
, DO CP.

INVIABILIDADE.
VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE AO CARGO
DEMONSTRADA
.
DESCUMPRIMENTO DE PROTOCOLO
DURANTE
A ABORDAGEM
POLICIAL
REALIZADA PELO RÉU.
3.
PLEITO PELO
AFASTAMENTO DA
CIRCUNSTÂNCIA
AGRAVANTE
PREVISTA NO ART
IGO
61, II,
ALÍNEA
H

(
CONTRA CRIANÇA, MAIOR DE SESSENTA ANOS, ENFERMO OU MULHER GRÁVIDA
)
, DO CP
.
INVIABILIDADE.
LAUDO MÉDICO
(ID 4782103)
SUBSCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO
QUE ATESTA QUE
A VÍTIMA E
RA

PORTADORA DE
ESQUIZOFRENIA (CID 10 F20.9
E
CID 10 F20.9)
.
MAIOR VULNERABILIDADE
DA VÍTIMA QUE JUSTIFICA A AGRAVANTE
.
3.
CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob nº
0000181-57.2020.8.05.0172
, em que figura como Apelante
LUCAS SILVA MATOS

e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO
E

IM
PROVIMENTO DO RECURSO
,

conforme
voto d
o
Re
lator
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator